Tribunal: TJDFT
Processo: 0765955-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme estipulado pelos artigos 1.694 e seguintes do Código Civil, a obrigação alimentar, oriunda do vínculo biológico de parentesco, não deve resultar em um ônus excessivo para o alimentante, a ponto de ameaçar sua própria subsistência ou a de terceiros dependentes dele, e, por outro lado, o valor estipulado não deve ser tão baixo a ponto de ser insuficiente ou desproporcional para a subsistência do beneficiário.
2. Não é razoável a majoração dos alimentos quando o valor estabelecido para a pensão alimentícia equilibra as necessidades do beneficiário e a capacidade financeira do pagador, sem comprometer a estabilidade financeira deste último.
3. Recurso desprovido.